Tribunal: TJMT
Processo: 1021900-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021900-44.2020.8.11.0000
PACIENTE: GUSTAVO APARECIDO ALVES DA SILVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA
Vistos.
CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO ZANDONAI (defensora pública), impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de GUSTAVO APARECIDO ALVES DA SILVEIRA, com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos encartados posse, aquisição, transporte ou fornecimento de arma de fogo com identificação adulterada. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Terceira Vara da Comarca de Juara-MT.
Brada que o paciente encontra-se segregado há 06 (seis) meses, sem que haja a formação da culpa, protestando pelo excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva.
Sustenta, que o juízo a quo, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao status libertatis deste.
Aduz ainda, que a manutenção da segregação cautelar do beneficiário constitui antecipação de pena, e que em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena, será o diverso do fechado.
Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade as investigações e eventual ação penal em seu desfavor.
Pretende, seja estendido ao paciente o benefício concedido ao acusado Willian Mateus Lopes, da liberdade provisória, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.
Por fim, requer o impetrante, liminarmente a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e na impossibilidade desta, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie constato, as afirmações apresentadas pela impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Consta dos autos que em horário aproximado das 20 horas de ontem, 14/04/2020, quando chegavam em sua residência, localizada na Rua Aracajú, no 505 N, próximo ao antigo Mercado Flor do Vale, na cidade de Juara, conduzindo um veículo Toyota SW4 de cor preta, diz ter sido abordado por dois indivíduos que portavam armas de fogo, uma tipo revolver e outra tipo pistola, os quais depois de anunciarem que se tratava de um assalto determinaram para que adentrasse no veículo que se encontrava em ponto morto, com o motor funcionando e com a porta do motorista aberta, dado que havia descido do carro para abrir o portão. Que diz ter se recusado a adentrar no carro e então diz que o autor do fato que empunhava o revolver tentou lhe segurar pelo pescoço no intuito de que adentrasse no carro. Que diz que outros dois indivíduos que pilotavam duas motocicletas se encontravam dando apoio aos que estavam armados. Que logo após o ocorrido diz ter registrado o fato nesta Delegacia de Polícia. Que na ocasião, ao visualizar um revolver de marca Taurus, calibre .38, cano de quatro polegadas, acabamento niquelado, cabo em madrepérola, individualizada pela numeração 190280, diz reconhecê-lo como idêntico ou até mesmo o mesmo que no dia de ontem foi utilizado por um dos autores do fato quando estes tentaram lhe roubar. Que ao visualizar uma pistola calibre 380, sem numeração aparente, diz não saber informar se é a mesma arma que também foi utilizada durante a tentativa do roubo que sofrera. Que diz não ter restado com nenhuma lesão corporal em decorrência da ação delitiva de que foi vítima.
De início, observo que este writ se apresenta em parte nos mesmos moldes do HC no. 1009352-84.2020.8.11.0000, já julgado por este Colegiado em 03/06/2020, configurando mera repetição do pedido, no que importe a discordância do paciente quanto a constrição de seu status libertatis, no que se refira a ausência de fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, nos moldes do que previne o artigo 312 do Código de Processo Penal, no que se refira a proporcionalidade, predicados pessoais e quanto a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Esse quadro evidencia a intenção do impetrante de instaurar nova discussão, a respeito de idêntica controvérsia já analisada por esta Corte na impetração anterior, que assim decidiu:
“HABEAS CORPUS – POSSE, AQUISIÇÃO, TRANSPORTE OU FORNECIMENTO DE ARMA DE FOGO COM IDENTIFICAÇÃO ADULTERADA – SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO NA REGIÃO DE JUARA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2. SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DO PACIENTE SER MANTIDO PRESO CASO SEJA CONDENADO EM RAZÃO DA PENA FINAL SER INSUFICIENTE PARA A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO - ANÁLISE INVIÁVEL NA SEARA DO HABEAS CORPUS - 3. PREDICADOS PESSOAIS – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS - 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM DENEGADA.
Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.
As balizas estreitas do mandamus constitucional inviabilizam a análise da proporcionalidade referente à necessidade momentânea de constrição da liberdade do paciente, e o regime fixado para cumprimento inicial de pena, caso haja condenação ao final da persecução criminal, em razão das características presentes do segregado, que recomendam a inibição de sua liberdade provisória.
Os predicados pessoais, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.
A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva." (sic)
Assim, os termos da decisão ora ojerizada, se baseiam nos idênticos termos da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, sendo esta, foco de análise nos autos do habeas corpus no. 1009352-84.2020.8.11.0000, julgado por este Colegiado em 03/06/2020, e denegada a ordem à unanimidade, resultando o novo pleito defensivo, em mera reiteração de pedido.
Há considerar ainda que ao analisar o pedido de liberdade provisória elaborado pelo turno defensivo, o magistrado constatou que não havia fato novo que pudesse modificar a situação do paciente e a necessidade da interrupção de sua segregação cautelar.
No que importe ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, há considerar duas singelas questões;
Primeiro, tratam-se de 08 réus envolvidos em idênticos ou distintos crimes, demandando uma complexa instrução processual. Ademais, como a própria impetrante ressaltou, a instrução já findou e nos termos da Súmula no. 52 do STJ, uma vez encerrada a instrução, não há falar em excesso de prazo, conforme:
“Súmula 52 - Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”
Segundo, como é de conhecimento popular, a sociedade não só nacional, mas mundial, em 2020 encontra-se submetida ao desafio de convívio com um vírus com alta taxa de mortalidade, conhecido como Covid-19, que em um esforço entre os 03 Poderes da Federação, somado à políticas públicas e sanitárias de prevenção quanto a pandemia do corona vírus, estabeleceu diretrizes de contenção que envolveram a quarentena da população, e o fechamento de todos os órgãos públicos pelo período de mais de 06 meses, sendo em um primeiro momento, a manutenção regular de todos os serviços, com exceção dos de saúde, alimentos e policiamento.
Dessa forma, diante da realidade de exceção em que estamos submetidos no ano de 2020, é uma consequência natural que a instrução processual não obedeça, caso seja essa a situação dos presentes autos, sua marcha tida como normal em um quadro de não pandemia.
No que importe a intenção defensiva de ver estendido ao paciente o benefício concedido ao acusado Willian Mateus Lopes, da liberdade provisória, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, tenho que é de conhecimento público que a concessão de eventual extensão de benefício, depende de agentes objetivos e subjetivos quanto às partes envolvidas no delito pelo qual são acusadas, o que não observo de plano.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após o término deste Plantão, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator